Tribunal: TJDFT
Processo: 0720180-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0720180-24.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROBSON RODRIGUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O DISTRITO FEDERAL interpõe embargos de declaração (ID 47471113) contra a decisão monocrática de ID 47056988, que indeferiu a liminar. O embargante sustenta, em suma, contradição e obscuridade no decisum, pois no édito proferido pelo Magistrado Singular, em seu trecho final, haveria determinação de expedição de RPV e o precatório nos seguintes termos: “Sem recurso pelo DF ou em caso de recurso recebido sem efeito suspensivo, EXPEÇAM-SE a RPV e o precatório”. Postula a concessão de efeito suspensivo. Requer, assim, o provimento recursal. O agravado oferece razões de contrariedade (ID 48010200), pugnando pela rejeição dos aclaratórios. É o relato do essencial. Decido. Os declaratórios não merecem prosperar. Da leitura de decisão do Juízo Singular há clara menção no seguinte sentido: “Aguarde-se a preclusão desta decisão”. Dessa forma, em virtude de a parte embargante ter se insurgido em relação ao édito, necessário se faz o aguardo do julgamento do agravo de instrumento para que se proceda a preclusão. O que se verifica é uma contradição no decisum proferido pelo Magistrado a quo ao determinar a espera e ao mesmo tempo condicionar o recebimento do agravo no efeito suspensivo, isso porque a preclusão não se opera pelo fato de o recurso ser recebido ou não no mencionado efeito. Logo, não há qualquer vício apto a legitimar o manejo dos declaratórios. Por tais fundamentos, à míngua dos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador